Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DO AVALISTA. RECONHECIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. PAGAMENTO. PARCIALMENTE DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART.940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.
2. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas.
3. Quanto à ilegitimidade do avalista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para reconhecer a ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória fundada em notas promissórias prescritas.
4. Diante da ausência de demonstração de pagamento total da obrigação relacionada às notas promissórias emitidas pelo réu, mostra-se cabível o reconhecimento parcial da dívida.
5. No julgamento do REsp 1111270/PR (Tema 622), em sede de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que para a aplicação da sanção do art. 940 do CC, mostra-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume pelo mero excesso da cobrança. Precedentes.
6. Prejudicial de mérito afastada. Negou-se provimento ao apelo do réu e dos patronos do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.